Tribunal: TJPA
Processo: 0806457-43.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806457-43.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO, JUNIOR FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0806457-43.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTES:
JUNIOR FERREIRA DA SILVA E LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO.

ADVOGADO:
CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES - OAB/PA 18.307.

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, II E VII, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ABORDAGEM POLICIAL LÍCITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS, ESPECIALMENTE NA CONFISSÃO JUDICIAL DOS RÉUS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS APELANTES CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. TEORIA DA
APPREHENSIO
. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA IRREPREENSÍVEL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP), impondo a ambos a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto. As defesas buscam, em suma: (i) a absolvição por nulidade da prova (busca pessoal ilegal e vício no reconhecimento); (ii) a desclassificação para furto ou roubo simples; (iii) a desclassificação para a modalidade tentada; (iv) a reforma da dosimetria; e (v) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões centrais em discussão: (i) analisar a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, verificando a existência de fundada suspeita; (ii) aferir a validade das provas ante a alegada inobservância do procedimento de reconhecimento do art. 226 do CPP; (iii) definir o momento consumativo do crime de roubo, conforme a Súmula 582 do STJ; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, à luz da Súmula 231 do STJ; e (v) analisar a adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi lícita. A fundada suspeita que autoriza a busca pessoal (art. 244 do CPP) restou configurada não por mera impressão subjetiva, mas por elementos concretos: os réus trafegavam em uma motocicleta sem placa e adotaram conduta evasiva ao avistarem a viatura policial, circunstâncias que, somadas, justificavam a diligência. Não há que se falar em prova ilícita.

4. A alegada nulidade por inobservância do art. 226 do CPP não prospera. O referido dispositivo legal constitui uma recomendação, e sua não observância não invalida o ato, especialmente quando a condenação se ampara em um conjunto probatório robusto e independente, como no caso, onde há a
confissão judicial detalhada de ambos os réus
, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão da
res furtiva
em poder dos agentes.

5. A tese de desclassificação para roubo tentado é improcedente. O Superior Tribunal de Justiça, pela
Súmula 582
, pacificou o entendimento de que "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo". A posse dos bens foi invertida, o que basta para a consumação.

6. A dosimetria da pena é irrepreensível. A pena-base já foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, as atenuantes da confissão (para ambos) e da menoridade relativa (para o réu Lucas) foram reconhecidas, mas não podem conduzir a pena para aquém do piso, em estrita observância à
Súmula 231 do STJ
.

7. O pedido para recorrer em liberdade não comporta conhecimento, por ser a apelação via inadequada para tal pleito, matéria própria de
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A abordagem de indivíduos em motocicleta sem placa e em atitude suspeita configura a fundada suspeita necessária para a legalidade da busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta a nulidade da condenação quando esta se fundamenta em outros elementos probatórios sólidos, notadamente na confissão judicial do réu.

3.

A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse da
res furtiva
, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ.

4.

O recurso de apelação é via inadequada para formular pedido de revogação de prisão preventiva ou para obter o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, arts. 226, 244; Súmulas 231 e 582 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.467.500 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, T1, j. 18/03/2024; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer
parcialmente dos recursos e, na extensão,
negar-lhes provimentos, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
JUNIOR FERREIRA DA SILVA
, por intermédio de advogado constituído, e por
LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO
, por meio da Defensoria Pública, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, impondo a ambos a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto (ID 76979857).

Consta da denúncia (ID 16273917) que, no dia 18 de abril de 2022, os apelantes, agindo em concurso e mediante grave ameaça exercida com uma "faca do tipo peixeira", subtraíram bens da vítima JUNIOR DE ARAÚJO COSTA RODRIGUES. A peça acusatória imputou ao apelante JUNIOR FERREIRA DA SILVA, ainda, os crimes de receptação e falsa identidade.

Após regular instrução, a sentença julgou a pretensão punitiva
parcialmente procedente
, absolvendo JUNIOR FERREIRA DA SILVA das imputações de receptação e falsa identidade, por insuficiência de provas, e condenando ambos os réus pelo crime de roubo majorado.

Em suas razões recursais (ID 18462319), a defesa de
JUNIOR FERREIRA DA SILVA
requer: a) a desclassificação do crime de roubo para furto ou roubo simples; b) a desclassificação de crime consumado para tentado; c) a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e d) a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Por sua vez, a defesa de
LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO
(ID 16273989) pugna pela absolvição, arguindo, em síntese, a nulidade da prova por busca pessoal ilegal e por inobservância do procedimento de reconhecimento do art. 226 do CPP.

Em contrarrazões (ID 18462322), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos (ID 18647520).

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente dos recursos. Deixo de conhecer do pedido para recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita, e conheço das demais teses, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE (Apelação de Lucas Roberto Freitas Brandão)

A defesa do apelante Lucas Roberto, em teses que aproveitariam a ambos os réus, argui a nulidade das provas por ilegalidade na busca pessoal e por vício no ato de reconhecimento.

A) DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Sustenta a defesa a ilicitude da prova, argumentando que a busca pessoal foi realizada sem a necessária "fundada suspeita". A preliminar não merece acolhida. A fundada suspeita, requisito previsto no art. 244 do CPP, não se confunde com mera intuição. Exige a presença de elementos objetivos que justifiquem a diligência. No caso dos autos, os policiais militares relataram em juízo que a abordagem se deu porque os réus trafegavam em uma
motocicleta sem placa
e demonstraram nervosismo e atitude suspeita ao avistarem a viatura.

Tais circunstâncias, objetivas e concretas, são mais que suficientes para configurar a fundada suspeita e legitimar a abordagem policial. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a atitude suspeita, somada a outros elementos do contexto, evidencia a justa causa para a revista pessoal.

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. [...] 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
(STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024) – destaquei.

No caso em tela, a combinação de "motocicleta sem placa" e "atitude suspeita" constitui o dado concreto que autoriza a abordagem, em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores. Rejeito a preliminar.

B) DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO

Aduz a defesa, ainda, nulidade por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. A tese é improcedente. A jurisprudência recente do STJ, embora tenha conferido maior rigor ao procedimento de reconhecimento, ressalva expressamente as hipóteses em que a condenação se ampara em outros elementos de prova independentes e robustos.

No caso, o pilar da sentença condenatória é a
confissão judicial de ambos os réus
, que admitiram a autoria e descreveram a dinâmica do crime. O reconhecimento, neste contexto, é apenas um elemento a mais, corroborado por provas muito mais robustas, como a própria admissão de culpa dos agentes e a apreensão dos bens da vítima em seu poder.

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. [...]
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) – destaquei.

Assim, havendo fonte probatória independente e suficiente – a confissão judicial –, não há que se falar em nulidade. Rejeito a preliminar.

III. DO MÉRITO (Apelação de Junior Ferreira da Silva)

A) DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO SIMPLES E DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES

A defesa sustenta que não houve emprego de grave ameaça, pleiteando a desclassificação para o crime de furto. Alternativamente, requer o afastamento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma.

As teses são frontalmente contrariadas pela prova dos autos, em especial pela confissão do próprio apelante. Em seu interrogatório judicial, JUNIOR FERREIRA DA SILVA, ao admitir os fatos, declarou expressamente: "que estava pilotando a motocicleta e o Lucas que anunciou o assalto utilizando uma faca; que a ideia do assalto foi dos dois".

A confissão, livre e espontânea, não deixa margem para dúvidas sobre a efetiva utilização da arma branca para intimidar a vítima e sobre a atuação conjunta e com unidade de desígnios de dois agentes, o que configura, de forma irrefutável, as majorantes previstas nos incisos II e VII do § 2º do art. 157 do CP.

Ademais, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram em juízo ter encontrado a faca em posse dos acusados, juntamente com os bens subtraídos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a caracterização da majorante, a palavra da vítima ou a confissão do réu são suficientes, sendo prescindível a apreensão da arma.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência dos Tribunais superiores firmou entendimento de que a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante (...) desde que outros elementos de prova confirmem seu uso no crime, como o depoimento da vítima ou a confissão do acusado. (STJ - HC: 803348 SP 2023/0050341-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Portanto, comprovadas a grave ameaça e as majorantes, rejeito os pedidos de desclassificação.

B) DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade tentada (art. 14, II, do CP), ao argumento de que o apelante não obteve a posse mansa e pacífica dos bens.

A tese não se sustenta. O ordenamento jurídico e a jurisprudência dos Tribunais Superiores adotam a Teoria da Amotio, segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente inverte a posse da res furtiva, ainda que por um curto espaço de tempo.

Este entendimento está consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 582, STJ: "
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

No caso, é incontroverso que o apelante e seu comparsa tomaram os pertences da vítima para si e empreenderam fuga. Nesse momento, com a inversão da posse, o crime já estava consumado. A posterior abordagem policial não tem o condão de transmudar o crime consumado em tentado.

C) DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e fundamentada.

Pena-Base: A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Contudo, da análise da sentença, verifica-se que o magistrado a quo já fixou a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, o apelante carece de interesse recursal neste ponto.

Pena Intermediária e Súmula 231 do STJ: Na segunda fase, o juiz sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de reduzir a pena por ela já se encontrar no mínimo legal, em perfeita consonância com a Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Desta forma, não merece reparos a sentença neste sentido.

D) DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

As defesas postulam, como tese preambular, o direito de os apelantes recorrerem em liberdade.

O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA
. [...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma,
não conheço do pedido para recorrer em liberdade
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente dos recursos de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025